Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713850-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDA FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA, ROMULO ROCHA DE OLIVEIRA, L. F. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MIRANDA OLIVEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, o qual almeja que a expedição do formal de partilha, em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, seja condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCMD. Como alertado pelo embargante (ID 29928926), em acórdão disponibilizado no DJe de 17/11/2020, a Primeira Seção do C. STJ decidiu afetar os REsp n. 1896526/DF e 1895486/DF (CPC/2015 1.036 § 5o) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Assim, constatada no objeto do presente recurso matéria discutida nos aludidos recursos representativos da controvérsia, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 pelo C. STJ. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator